Tribunal: TJMT
Processo: 1032338-90.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032338-90.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), RICARDO ANDRES VACA NUNES - CPF: 077.153.701-85 (PACIENTE), GABRIEL GOMES TOSCANO - CPF: 035.509.971-32 (PACIENTE), Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (IMPETRADO), MAYK SOUZA NASCIMENTO - CPF: 053.642.381-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO NETO DOS SANTOS - CPF: 703.644.101-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Posse e porte de arma de fogo de uso permitido e restrito. Associação criminosa. Prisão preventiva. Excesso de prazo para formação da culpa. Particularidades concretas. Princípio da homogeneidade. Medidas cautelares alternativas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato omissivo por não ter proferido sentença pelo cometimento, em tese, de posse e porte ilegal de arma de fogo [de uso permitido e restrito] e associação criminosa, visando relaxamento ou revogação da prisão preventiva dos pacientes, com aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) excesso de prazo para formação da culpa; 2) aplicabilidade do princípio da homogeneidade; 3) suficiência de medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

Os prazos processuais podem se estender em razão das particularidades concretas, desde que dentro dos limites da razoabilidade. O período de segregação preventiva [9 (nove) meses] não se revela excessivo diante das peculiaridades da ação penal e dos atos processuais produzidos, os quais justificam dilação do prazo para encerramento da instrução processual.

O princípio da homogeneidade mostra-se inaplicável, uma vez que o regime inicial de cumprimento de pena somente pode ser fixado após valoração das circunstâncias judiciais e gravidade concreta dos delitos, sendo incerta a imposição de regime prisional diverso do fechado.

As medidas cautelares alternativas

são insuficientes, ao considerar a posse/porte de armas de uso restrito, a vinculação dos pacientes à facção criminosa e a reiteração na prática criminosa, indicando risco concreto à ordem pública.

IV. Dispositivo

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXV e LXVI; CPP, arts. 312 e 316; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16; CP, art. 288.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 746144/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 11.4.2023; STJ, AgRg no HC nº 558.553/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 4.5.2020; STJ, AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 23.2.2016; STJ, HC nº 319962/SP, Rel. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, j. 17.3.2016; STJ, RHC nº 67470/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.3.2016; STJ, HC nº 516.438/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 7.10.2019; TJMT, HC nº 1007043-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 5.6.2024; TJMT, HC nº 1014406-60.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 6.8.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1032338-90.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

IMPETRANTE(S): JOÃO VICENTE NUNES LEAL - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): RICARDO ANDRES VACA NUNES E GABRIEL GOMES TOSCANO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
em favor de

RICARDO ANDRES VACA NUNES E GABRIEL GOMES TOSCANO
contra ato omissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos de ação penal (PJe nº 1000248-89.2024.8.11.0077), por não ter proferido sentença pelo cometimento, em tese, de
posse e porte ilegal de arma de fogo [de uso permitido e restrito] e associação criminosa – art. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003; art. 288 do CP
– (ID 252211688 - fls. 27/29).

O impetrante sustenta que: 1)
“os pacientes encontram-se segregados há 08 (oito) meses, aguardando a realização de audiência de instrução”
e
“sem qualquer previsão de quando ocorrerá seu julgamento”
, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 11.11.2024); 2) em eventual condenação seria aplicado regime diverso do fechado pelo paciente Ricardo Andres Vaca Nunes ser
“menor de 21 (vinte e um) anos”
e ambos serem
“primários”
; 3) medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja “relaxada” ou “revogada” a prisão preventiva dos pacientes
“com imposição de medidas cautelares diversas”
(ID 252172693), com documentos (IDs 252205197 e 252211688).

O pedido liminar foi indeferido (ID 252885182).

O Juízo singular prestou informações (ID 253276654).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA - PRETENSÃO DE RELAXAMENTO OU SUBSTITUIÇÃO DAS PRISÕES – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. Não acolhimento. Não constatação de excesso de prazo na instrução processual – Feito que tramita dentro dos limites da regularidade. Necessidade de manutenção da segregação - Necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal – Circunstâncias pessoais favoráveis não afastam a manutenção da segregação – Ausência de possibilidade de reconhecimento da violação do princípio da homogeneidade – Inaplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão. Parecer pela denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de justiça - ID 253677675)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os pacientes RICARDO ANDRES VACA NUNES e GABRIEL GOMES TOSCANO foram presos em flagrante no dia 8.2.2024, juntamente com Mayk Souza Nascimento e Antonio Neto dos Santos, pela suposta prática dos delitos de
“homicídio qualificado tentado - associação criminosa - posse irregular de arma de fogo de uso restrito ou proibido - desobediência - tráfico de drogas”
.

Em 9.2.2024, as prisões foram convertidas em preventiva, mediante representação da autoridade policial, com base nos seguintes argumentos:

“[...] Nesse sentido, sob detida análise do caso em apreço, verifico que se encontra presente dois dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

A ordem pública, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição delitiva por parte do agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da gravidade em concreto.

Acerca da GRAVIDADE EM CONCRETO verifica-se que os custodiados, são reincidentes, fazendo-se crer que, ao menos, por ora, são propensos à prática de atividades antijurídicas.

Diante de todo o cotejo, tem-se que os reclusos não se demonstram intimidados pela legislação ou por este Poder Judiciário, sendo assim induvidoso que sua liberdade acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. [...]

Evidente que a segregação dos pacientes revelam-se necessárias para a garantia da ordem pública (art. 312, caput, CPP) para evitar sua reiteração delitiva, uma vez que os indícios colhidos até o presente momento indicam que os custodiados formam uma ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

Nesse sentido, a reiterada jurisprudência hodierna afirma que a necessidade de manutenção do cárcere constitui importante instrumento de que dispõe o Poder Judiciário para desarticular organizações criminosas.

Isto, porque a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. [...]

Ademais, consta nos autos, que os custodiados ameaçaram testemunhas para que se mantivessem silentes e inertes ante uma possível investigação, preenchendo mais uma possibilidade da decretação da prisão preventiva: a conveniência da instrução criminal, isto é, a necessidade da segregação cautelar a fim de evitar que o (s) acusado (s) destruam provas ou constranja testemunhas. [...]

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública e a conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312 e art. 313, I e II ambos do Código de Processo Penal e CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante dos autuados ANTONIO NETO DOS SANTOS, RICARDO ANDRES VACA NUNES, GABRIEL GOMES TOSCANO, MAYK SOUZA DO NASCIMENTO, devidamente qualificados. [...].”
(Tatiana dos Santos Batista, juíza de Direito - ID 252208174)

Em 31.3.2024, a Promotoria de Justiça de Vila Bela da Santíssima Trindade ofereceu denúncia em face dos pacientes e dos corréus [Mayk Souza Nascimento e Antonio Neto dos Santos] pela prática de
posse e porte ilegal de arma de fogo [de uso permitido e restrito] e organização criminosa
(Lei nº 10.826/2003, art. 12 e 16; Lei nº 12.850/2013, art. 2º,
caput
e § 2º).

Em 3.5.2024, o Juízo singular recebeu a peça acusatória.

Em 29.5.2024, os pacientes apresentaram resposta à acusação, por meio da Defensoria Pública, oportunidade na qual foi formulado pedido de revogação da prisão, o qual foi indeferido em 1º.8.2024.

Na mesma data [1º.8.2024], o juiz da causa designou audiência de instrução e julgamento para o dia 14.10.2024, que não foi realizada em razão do aditamento da denúncia em 12.8.2024 -
posse e porte ilegal de arma de fogo [de uso permitido e restrito] e associação criminosa
(Lei nº 10.826/2003, art. 12 e 16; CP, art. 288).

Em 31.10.2024, o Juízo singular recebeu o aditamento da denúncia e reanalisou as prisões dos pacientes, bem como redesignou a audiência de instrução e julgamento para o dia 4.2.2024.

As custódias preventivas foram mantidas nos seguintes termos:

“II – DA REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA.

Da análise dos elementos constantes nos autos, verifico que os fundamentos adotados na decisão que decretou a prisão preventiva dos réus MAYK SOUZA NASCIMENTO, ANTONIO NETO DOS SANTOS, GABRIEL GOMES TOSCANO e RICARDO ANDRES VACA NUNES nos autos PJE sob o n.º 1000138-90.2024.8.11.0077, juntado ao ID 156353030, permanecem inalterados.

Evidente que há indícios suficientes de materialidade e autoria, como, por igual, a necessidade da decretação da segregação cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal sob fundamento da decisão supramencionada, vejamos:

‘[...] Evidente que a segregação dos pacientes revelam-se necessárias para a garantia da ordem pública (art. 312, caput, CPP) para evitar sua reiteração delitiva, uma vez que os indícios colhidos até o presente momento indicam que os custodiados formam uma ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Nesse sentido, a reiterada jurisprudência hodierna afirma que a necessidade de manutenção do cárcere constitui importante instrumento de que dispõe o Poder Judiciário para desarticular organizações criminosas. [...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Aliado às colocações acima expostas, transcrevo o entendimento do doutrinador José Frederico Marques: “Desde que a permanência do réu, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa e prejudicial no meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva “como garantia da ordem pública”. (Elementos de Direito Processual Penal, volume IV, editora Bookseller, ano 1998, 3ª edição – 2ª tiragem, pág. 63). Ademais, consta nos autos, que os custodiados ameaçaram testemunhas para que se mantivessem silentes e inertes ante uma possível investigação, preenchendo mais uma possibilidade da decretação da prisão preventiva: a conveniência da instrução criminal, isto é, a necessidade da segregação cautelar a fim de evitar que o (s) acusado (s) destruam provas ou constranja testemunhas. [...]’.

Assim, por verificarem-se presentes os requisitos e pressupostos necessários à manutenção da prisão preventiva, contidas nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, bem como por não ter ocorrido qualquer fato novo capaz de afastar os pressupostos da prisão cautelar, em reanálise da prisão cautelar decretada em desfavor do réu, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA, em face de ANTONIO NETO DOS SANTOS, MAYK SOUZA NASCIMENTO, GABRIEL GOMES TOSCANO e RICARDO ANDRES VACA NUNES.”
(Tatiana dos Santos Batista, juíza de Direito - PJe nº 1000248-89.2024.8.11.0077)

Pois bem.

De fato, os pacientes encontram-se segregados, preventivamente, há aproximadamente 9 (nove) meses, considerado o período entre a prisão (8.2.2024) e relatório desta impetração (26.11.2024).

Todavia, verifica-se que a ação penal envolve 4 (quatro) réus, representados por Defesas diferentes [Defensoria Pública e advogado constituído] e apuração de 3 (três) crimes [posse e porte de arma de fogo de uso restrito; posse irregular de arma de fogo de uso permitido; associação criminosa], além de que houve aditamento da denúncia e apreciação da custódia cautelar em duas ocasiões distintas, alterando-se o fluxo regular da instrução.

No contexto, o período de segregação preventiva [9 (nove) meses] não se revela excessivo diante das peculiaridades da ação penal [pluralidade de réus (quatro) e apuração de vários delitos] e dos atos processuais produzidos [denúncia; análise de respostas às acusações; apreciação de pedidos de revogação da prisão preventiva; aditamento da denúncia] os quais justificam dilação do prazo para encerramento da instrução processual (STJ, HC 746144/BA - Relator: Min Sebastião Reis Júnior - 11.4.2023; TJMT, HC nº 1007043-51.2024.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 5.6.2024).

Com efeito, os prazos processuais podem se estender em razão das particularidades concretas, desde que dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC nº 558.553/PB - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.5.2020).

Em situação semelhante, assim decidiu esta e. Câmara:

“Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário [...] o que afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.”
(HC nº 1014406-60.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 6.8.2022)

Não bastasse, a audiência de instrução e julgamento está designada para 4.2.2024, a indicar que a ação penal está próxima da formação da culpa.

Logo, não se verifica excesso de prazo atribuível ao Poder Judiciário.

Em relação ao princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado, caso os pacientes sejam condenados, não se apresenta conclusiva, em virtude das penas cominadas aos delitos atribuídos a eles [posse e porte de arma de fogo de uso restrito - de 3 (três) a 6 (seis) anos de reclusão; posse irregular de arma de fogo de uso permitido - de 1 (um) a 3 (três) anos de reclusão; associação criminosa - de 1 (um) a 3 (três) anos de reclusão].

Frise-se que somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (STJ, AgRg no REsp 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; HC nº 319962/SP - Relatora: Minª. Maria Thereza de Assis; RHC nº 67470/TO - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016).

Na mesma linha, segue julgado desta e. Câmara:

“Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que a paciente, se condenada, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado.”
(HC nº 1013512-84.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 7.8.2022)

Desse modo, o princípio da homogeneidade não se revela aplicável.

Quanto às medidas cautelares alternativas, verificam-se que não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, ao considerar que foram localizadas no aparelho celular apreendido várias fotografias dos pacientes “ostentando” armas de fogo de uso restrito, inclusive fuzil, sendo que RICARDO ANDRES VACA NUNES assumiu ser
“simpatizante da facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital (PCC) e que faz serviço à mando da organização”
, ao passo que GABRIEL GOMES TOSCANO declarou
“integrar”
a referida organização criminosa, consoante se extraem do relatório de investigação e denúncia (PJe nº 100248-89.2024.8.11.0077). Além disso, este último paciente responde a outra ação penal (PJe nº 1000194-26.2024.8.11.0077) pela suposta prática de tortura mediante emprego de arma de fogo, bem como foi decretada sua prisão temporária pelo Juízo da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO para apuração de delito doloso contra a vida.

Essas particularidades evidenciam o risco de reiteração delitiva e a periculosidade dos pacientes, a recomendar a manutenção da prisão preventiva
(STJ, HC nº 516.438/RJ - Relator: Min. Laurita Vaz - 7.10.2019).

Portanto,
mostram-se ineficientes as cautelares alternativas.

Com essas considerações,

impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024